Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-06.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. REQUISITOS. LEI N. 8.213/91. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA. CAPACIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. O auxílio-acidente é o benefício de natureza indenizatório, que deve ser pago ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 8213/91 e art. 104 do Decreto n. 3.048/99.
2. São requisitos para a concessão do auxílio-acidente: qualidade de segurado, a superveniência de acidente de qualquer natureza, a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, e o nexo causal entre o acidente e à perda da capacidade para o trabalho.
3. Incabível a conversão em auxílio-acidente se demonstrado que o segurado permaneceu incapacitado de maneira total e apenas temporariamente pelo período compreendido entre a data do acidente e a alta previdenciária.
4. Nego provimento ao recurso.